Tribunal: STF
Processo: AI 290218
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVADO, BEM
COMO DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Peças essenciais nos termos do art. 544, § 1º, do CPC e
Súmula 288 desta Corte.
Agravo desprovido.